Tribunal: TJMT
Processo: 1050165-53.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050165-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNILTON ASSIS NASCIMENTO - CPF: 731.839.461-49 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1050165-53.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EDNILTON ASSIS NASCIMENTO

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da cessão de crédito e origem do débito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de apontamento, tem-se que a negativação foi realizada indevidamente.

Entretanto, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$
2
.000,00 (dois mil reais) de danos morais deve ser reformada, pois a parte autora possui inscrições anteriores.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados,
a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, OPINO por:

1. DEFERIR o pedido feito de inversão do ônus da prova.

2. POSTERGAR a análise do pedido de justiça gratuita.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

4.
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA no valor de R$ 3.669,91 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos). inscrito em 30/11/2016 e, CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS.

6.
DETERMINAR
que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7.

DETERMINAR
que a ré providencie, no prazo de 10 dias, a adoção das medidas necessárias para retirada da negativação aqui discutida, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8.

AUTORIZAR
, desde já, a r. Secretaria a tomar as providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

9.
RECONHECER

os danos de ordem moral sofridos pela parte Autora e
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO arbitrar em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (
30/11/2016
) e a correção monetária, a partir desta data.

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito em questão, a justificar a negativação de seu nome no valor de
R$ 3.669,91 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pelo Banco Santander, porém, em que pese tenha juntado uma notificação de cessão de crédito, esta está desacompanhado de qualquer lastro probatório que comprove a existência de relação jurídica da autora com o Banco, bem como não apresentou comprovação da cessão de crédito.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da origem do débito e da cessão de crédito, deve ser reconhecida a ilegalidade da restrição.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Pelo extrato juntado na inicial não é possível saber quando foi incluída a inscrição discutida nestes autos, visto que demonstra apenas a data de vencimento que se deu em 30/11/2016.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome restrição pretérita à sub judice, conforme consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Destaco que alguns apontamentos, muito embora já baixados, sequer foram discutidos judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada,
salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente EDNILTON ASSIS NASCIMENTO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1º grau e neste momento revista, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022